Tribunal: STF
Processo: ARE 1546137
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado, na parte que interessa:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8429/92. EX-PREFEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE A AGENTES POLÍTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A DECISÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 683235 NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CARTAS CONVITE. USO DE EMPRESAS DE FACHADA. DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. IMPROBIDADE CARACTERIZADA. DOLO RECONHECIDO. DANO AO ERÁRIO. ART. 9 0 XI e ART. 10, VIII DA LEI 8429/92. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ÍMPROBO POR PARTE DE ALGUNS APELANTES. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignados, Luciano Francisco de Oliveira interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário, e Rogério Saraiva Granjeiro interpôs, apenas, recurso especial.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos LIV, LV e XLVI, e 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “ante a clara ofensa ao art. 5º, inciso LIV e art. 93, inciso IX, em razão da incontroversa ausência de efetivo dano ao erário e do necessário elemento subjetivo doloso”.



    Inadmitidos todos os recursos, foram interpostos os competentes agravos.



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu dos recursos especiais por decisão transitada em julgado em 02/04/2025.



    Esgotada a jurisdição no STJ, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte para a análise do recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    Instado a se manifestar, opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, pelo “não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. MÉRITO. TEMA 1199. INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO POR CONDUTA DOLOSA. IRRETROATIVIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” 



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema nº 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Quanto ao mérito, cabe registrar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, restou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quanto não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 



    É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão:



    “Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 



    Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/2022).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021, QUE ALTEROU A LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.480.622/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/05/2024).



    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Lei de Improbidade Administrativa. Condenação pelo art. 11, caput. 3. abolitio crimini. Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar que nova decisão seja proferida com base no entendimento fixado no Tema 1199 em relação à abolitio criminis no caso do art. 11, caput, da LIA” (RE nº 1.357.060/PR-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024).



    Entretanto, no caso dos presentes autos, verifica-se que o réu Luciano Francisco de Oliveira foi condenado pela prática dos atos de improbidade administrativa tipificados no artigo 9º, inciso IX, e 10, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.429/92, sendo certo que as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21 não socorrem o recorrente.



    Explico.



    No tocante ao artigo 9º, inciso IX, consta-se que não houve qualquer alteração do texto legal.



    No que diz respeito ao artigo 10, inciso VIII, a Lei nº 14.230/21 tão somente introduziu ao antigo texto legal a expressão “acarretando perda patrimonial efetiva”, de modo que a referida alteração também não alcança o recorrente, uma vez que restou caracterizada nos autos a ocorrência de efetivo prejuízo ao erário público.



    Quanto a esse ponto, transcrevo o seguinte excerto da sentença condenatória de primeiro grau:



    “Além disso, pelas irregularidades acima verificadas nos Convites n. 06/2007, devem os demandados Luciano Francisco de Oliveira, Zeomax Bezerra, Halisson Fabiano Ataíde Frutuoso, Araroose Araújo Leite, Emerentina Ramos de Lima, Marcos Tadeu Silva e Robério Saraiva Granjeiro responder pela prática de atos de improbidade tipificado no artigo 10, inciso VIII, da Lei Federal n' 8.429/92, não havendo que se falar que o fato de obras terem sido concluídas afastaria o dano ao erário, já que a frustração da licitude do certame licitatório ocasiona prejuízos aos cofres públicos, na medida em que outra proposta mais vantajosa poderia ter sido escolhida. Do mesmo modo, o pagamento da comissão ao demandado Marcos Tadeu (3% do valor do convênio), em razão do empréstimo das empresas, não tinha qualquer relação com o custo da obra, revelando-se completamente desnecessário e prejudicial ao erário” (grifei). 



    Confirmando essa assertiva, reproduzo o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem em sede de embargos de declaração:



    “Isso porque a Corte entendeu que ele, então gestor municipal de Alagoa Nova/PB, apropriou-se de valores de convênios federais que tinham como objeto a realização dos procedimentos licitatórios relativos à Carta Convite nº 31/2006, Carta Convite nº 32/2006 Carta Convite nº 06/2007, uma vez que os recursos tiveram como destino a sua conta bancária pessoal; além de ter reputado comprovado que ele adiantava os valores às construtoras para as obras serem realizadas no prazo. Entendeu-se, por fim, a participação grave e dolosa nas fraudes perpetrada e no desvio indevido de verbas federais, tudo a caracterizar o disposto nos artigos 9, XI e 10, VII da Lei nº 8429/92”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente